Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705637-64.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JUSSIARA MAIZA DE ALENCAR RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b”, e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI DISTRITAL N. 5.187/13. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO (GHAH). LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ART. 85, § 4o, II, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. A remessa necessária deve ser conhecida nos casos de sentença ilíquida, conforme disposto no enunciado de súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A tabela de vencimentos da carreira Atividades do Hemocentro, na qual a autora, ora recorrida, se enquadra, foi reestruturada por meio da Lei Distrital n. 5.187, de 25 de setembro de 2013. No art. 3o do referido diploma legal foi estabelecida a criação da Gratificação por Habilitação em Atividades do Hemocentro (GHAH). Além disso, os valores dos vencimentos básicos do cargo de analista de atividades do Hemocentro foram escalonados na forma do Anexo II, com vigência a partir de 1/9/2013, 1/9/2014 e 1/9/2015. 3. A carência de dotação orçamentária apenas possibilita a suspensão da eficácia da lei no exercício em que ela é promulgada, sendo certo que os exercícios posteriores são regidos por orçamentos próprios, os quais devem abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente. 4. Comprovado que os ditames da Lei Distrital n. 5.187/13 não foram cumpridos pela parte requerida, em relação às parcelas devidas a partir de 1/9/2015, não há razão para reforma da sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial. 5. A respeito da condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, deve ser observado que, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, quando se trata de sentença ilíquida, o percentual deve ser fixado quando liquidado o julgado, observando-se os parâmetros previstos nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do estatuto processual. Não prevalece, portanto, a condenação arbitrada com base no art. 85, § 2o, do CPC, como estabelecido na sentença, o que deve ser corrigido de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 6. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Honorários majorados. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alegando, preliminarmente, ser aplicável, in casu, o precedente vinculante previsto no Tema 864 do STF, aduz afronta aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 165, § 9o e 169, caput, todos da Constituição Federal, sob o fundamento de que não é possível a concessão de reajuste aos servidores sem prévia previsão orçamentária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, destaco que o caso em análise versa sobre eventual direito à implementação final de reajuste e vantagem (Gratificação por Habilitação em Atividades do Hemocentro – GHAH) concedida à insurgente integrante da carreira de analista na Fundação Hemocentro de Brasília, o qual não se confunde com a matéria originária do Tema 864 do STF, cuja controvérsia recai sobre a existência ou não de direito subjetivo dos servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índices previstos exclusivamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. Assim, verifico como inaplicável à hipótese sub examine as razões de decidir do Tema referido. Outrossim, constato que o recurso extraordinário não merece ser admitido em relação à apontada contrariedade ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, nesse ponto, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, 165, § 9o e 169, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte insurgente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Tampouco merece trânsito o apelo extremo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005